Tribunal: STF
Processo: ARE 1533919
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, E CRIME CONEXO DE FURTO (ART. 121, § 2º, III E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 155, TODOS DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. 



    1. ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. PEDIDOS DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS FORMULADO DE FORMA ABSOLUTAMENTE GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DE TODO MODO, AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 



    2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA (RÉU MARLON) E IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA (ROBSON E VICTOR). NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, SUPORTA A TESE ACUSATÓRIA DE QUE OS RECORRENTES AGREDIRAM E DESFERIRAM GOLPES DE FACÃO CONTRA A VÍTIMA. TESES DEFENSIVAS QUE SE CONTRAPÕEM ÀQUELA APRESENTADA PELO PARQUET. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 



    RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS” (fl. 9, e-doc. 57).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública de Santa Catarina alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 63).



    Afirmou que “a matéria devolvida a esta CORTE SUPREMA é eminentemente jurídica, debatendo precisamente a extensão normativa da garantia fundamental à presunção de inocência (CRFB/88, art. 5º, LVII), se aplicável ou não na fase de pronúncia. Especificamente, questiona-se se o chamado ‘princípio do in dubio pro societate’ invocado pelo TJSC viola ou não o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, para que o guardião precípuo da Constituição da República possa reafirmar a vigência do dispositivo constitucional violado, dando a última palavra sobre a sua correta aplicação e interpretação. Não há, pois, debate de questão fática” (fl. 5, e-doc. 63).



    Sustentou que, “apesar da existência de dúvidas quanto à autoria delitiva e à legítima defesa, o TJSC manteve a decisão de pronúncia dos RECORRENTES escorando-se no fundamento de que, na fase de pronúncia, vigora o ‘princípio 
in dubio pro societate’, sem que haja violação à presunção de inocência” 
(fls. 6-7, e-doc. 63).



    Ressaltou que “o art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que ‘o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’. Percebe-se, da simples leitura do dispositivo mencionado que se faz necessária a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, e não simples suspeitas ou ‘dúvidas’” (fl. 7, e-doc. 63).



    Assinalou que, “a rigor, o in dubio pro reo (e não o in dubio pro societate) é o único critério pragmático positivado no ordenamento jurídico pátrio para solução da incerteza processual, em qualquer fase do processo. Ele deflui do princípio da presunção de inocência, esse sim previsto expressamente no ordenamento jurídico, erigido ao status de direito fundamental constitucional (CRFB/88, art. 5º, LVII)” (fl. 7, e-doc. 63).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citou precedentes deste Supremo Tribunal (fls. 9-10, e-doc. 63).



    Concluiu que “é indispensável que estes precedentes da SUPREMA CORTE se consolidem como posição prevalente para sepultar a nefasta prática judicial de submeter indivíduos ao julgamento popular, com grave risco de uma inaceitável condenação criminal baseada na dúvida, justificada na invocação do ‘princípio’ ‘in dubio pro societate’ (fl. 10, e-doc. 63).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



     “ANTE O EXPOSTO, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja reconhecida a inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da presunção de inocência, do acórdão que manteve a decisão de pronúncia com base em meras suspeitas, com fundamento no ‘princípio’ do in dubio pro societate e, por consequência, sejam os RECORRENTES impronunciados em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva. Em relação ao Recorrente MARLON, deverá ser absolvido sumariamente em razão da legítima defesa (afastada com base no mesmo brocardo). Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão recorrido, determinando que outro seja prolatado em seu lugar, desta vez sem a invocação do retórico e inconstitucional ‘princípio’ do in dubio pro societate” (fl. 11, 
e-doc. 63).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 73).



    3. Em 17.10.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelos agravantes, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 76).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a Defensoria Pública de Santa Catarina alega que “o art. 5º, LVII, da CRFB/88 foi expressamente enfrentado no acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, em que se afirmou explicitamente a inexistência de violação ao princípio da presunção da inocência, previsto no artigo 5º, LVII, da CF/88” (fl. 5, e-doc. 87).



    Assevera que “não se está a discutir mera questão de interpretação da legislação federal, a cargo do STJ. A literalidade do dispositivo constitucional em debate assinala que o princípio da presunção da inocência foi negado aos agravantes. A violação é direta justamente porque a literalidade do art. 5º, LVII, da Constituição da República foi violada” (fl. 6, e-doc. 87).



    Repete os argumentos apresentados no recurso extraordinário, realçando que “o recurso não pretende o reexame fático-probatório” (fl. 6, 
e-doc. 87)



    Pede “o conhecimento e o provimento do agravo para que, reformada a decisão monocrática impugnada, seja o recurso extraordinário conhecido e tenha o seu mérito apreciado por esta Corte Constitucional” (fl. 7, e-doc. 87).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao agravo e pede o conhecimento do recurso, mas, no mérito, o seu desprovimento 
(e-doc. 93).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Superado esse óbice da decisão questionada, o exame dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Pretende-se, neste recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, para que a) seja reconhecida a inconstitucionalidade do acórdão recorrido do Tribunal estadual e, consequentemente, sejam os agravantes impronunciados dos crimes imputados, por eventual ausência de indícios mínimos de autoria; b) em relação ao agravante Marlon Mossi, seja absolvido sumariamente, em razão de alegada legítima defesa por parte do agravante e; c) subsidiariamente, seja decretada a anulação do acórdão recorrido, determinando-se ao Tribunal estadual que profira nova decisão, sem a utilização do princípio do in dubio pro societate.



    7. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “Ademais, em que pese a defesa tenha alegado violação ao citado dispositivo, necessário ressaltar, primeiro, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ofensa meramente reflexa à Constituição quanto ao princípio da presunção de inocência, por depender da análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. A propósito: (...)



    Não fosse o bastante, para o acolhimento da tese suscitada pelo recorrente, seria inevitável o reexame do contexto fático-probatório já discutido por ocasião do julgamento da Apelação, o que é inviável em sede de Recurso Extraordinário, por força da Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’” 
(fls. 2-3, e-doc. 76).



    No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ausência de ofensa constitucional direta e à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teriam os agravantes.



    9. Em 28.6.2024, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Florianópolis/SC pronunciou os agravantes na Ação Penal n. 5081767-57.2023.8.24.0023/SC. Os agravantes Victor Manuel Guimarães Pires e Robson Renan Santos foram pronunciados pelo crime dos incs. III e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e o agravante Marlon Mossi foi pronunciado pelos crimes dos incs. III e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima) e do caput do art. 155 (furto simples), ambos do Código Penal. Tem-se na decisão de pronúncia:



    “O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra MARLON MOSSI, (...) contra ROBSON RENAN SANTOS, (...) e VICTOR MANUEL GUIMARAES PIRES (...), em razão dos seguintes fatos:



    No dia 19 de junho de 2023, em horário a ser melhor precisado durante a instrução criminal, na residência situada na Rua Domingues Manoel da Silveira, n. 115, no Bairro Vargem Grande, nesta Cidade e Comarca, os denunciados, com evidente dolo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tentaram matar a vítima Luis Paulo Thiago do Egito Estevam, mediante reiterados golpes contundentes e facadas em regiões vitais do tórax, cabeça e pescoço, não consumando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade, porquanto a vítima recebeu eficaz atendimento médico. O delito foi praticado com emprego de meio cruel, especialmente pela reiteração dos golpes, agindo os denunciados com brutalidade imoderada ao desferir-lhe múltiplas facadas e arrastá-la, ferida, para fora do imóvel, causando-lhe sofrimento desnecessário.



    O delito também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sobretudo em razão da superioridade numérica.



    Após o intento, o denunciado Marlon Mossi subtraiu, para si, o veículo de propriedade da vítima, Chevrolet Malibu, de placas NYS0I55, que estava estacionado na residência, deixando o local do crime a bordo do referido automóvel.



    (...)



    Ainda que em defesa direta (interrogatório da fase policial) e técnica o acusado MARLON tenha feito referência a uma suposta legítima defesa, não existem provas cabais nos autos nesse sentido. (...)



    No caso, o laudo de lesões corporais atestou que a vítima sofreu ofensa à integridade física por instrumento de ordem mecânica: ações cortantes e contundentes, que geraram perigo de vida, necessitando de cirurgia de urgência e de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). 



    De outro lado, não há qualquer notícia de que os acusados tenham sido lesionados. 



    Assim, embora existam indícios de que a vítima tenha inicialmente pegado o facão, os elementos probatórios deixam dúvidas se o réu utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão, mormente diante da disparidade das lesões sofridas. (...)



    Aliás, nem sequer a injusta agressão por parte da vítima está clara nos autos. (...)



    A quantidade de golpes desferidos que levaram à vítima ao estado crítico de saúde, inclusive necessitando de tratamento 
em unidade de terapia intensiva por 30 dias, além de acompanhamento neurológico em razão da perda de memória, é o quanto basta para indiciar a intenção homicida dos agentes. (...)



    A materialidade do delito (prova da ocorrência do crime) é demonstrada tanto pelos Laudos laudos de lesões corporais (...) e os vídeos das câmeras policiais (...), quanto pelas declarações das testemunhas e dos réus. (...)



    Os policiais relataram que, no local, encontraram a vítima toda ensanguentada, com cortes pelo corpo, e começaram a coletar informações. Uma testemunha que presenciou a gritaria disse que havia três masculinos, além de Luis, na casa do ofendido. Ela ainda descreveu que desferiram os golpes de facão e se evadiram em um veículo Chevrolet Malibu, preto, de propriedade da vítima. Em seguida, o carro do ofendido foi encontrado abandonado e, nas proximidades, localizaram MARLON com as roupas sujas de sangue. (...)



    MARLON confessou, na fase policial, que desferiu os golpes na vítima, mas sustentou que agiu em legítima defesa. Ainda, apontou os outros dois masculinos que estavam no local como ‘Vitinho’ e ‘Robinho’. (...)



    Os corréus foram identificados e, na etapa extrajudicial, confirmaram que estavam presentes no momento dos fatos, apesar de negarem participação nas agressões. (...)



    A testemunha Mikaelle foi ouvida apenas na fase extrajudicial e disse que percebeu uma discussão na casa do vizinho. Depois, começou a ouvir barulhos de cadeirada e, quando olhou pela janela, estavam arrastando a vítima para a sacada. Assegurou que os três estavam envolvidos nas agressões, enquanto um pisava na vítima, o outro desferia os golpes de faca. Falou que Luis começou a gritar: ‘socorro, estão me matando’. Disse, inclusive, que um dos rapazes falou: ‘para, cara. Vamos matar ele, vão chamar a polícia, vamos sair daqui.’ (...)



    Nesse cenário, estimo, há indícios suficientes de autoria que pesam em desfavor dos acusados.



    Veja-se que MARLON foi encontrado sujo de sangue nas proximidades do local em que o veículo da vítima foi abandonado. Além disso, assumiu a autoria delitiva e indicou os corréus. Estes, por sua vez, confirmaram que estavam no local do crime, apesar de negarem que atentaram contra a vida da vítima. (...)



    No ponto, embora o depoimento da testemunha e dos réus não tenha sido ratificado em juízo, os policiais militares confirmaram, em juízo, a presença de três indivíduos na residência da vítima no momento dos fatos, conforme as informações coletadas. 



    Além disso, no áudio juntado no Evento 76, AUDIO4, apesar da baixa qualidade da mídia, é possível ouvir ‘me solta, Robinho’, o que reforça os indícios de participação nas agressões daqueles que estavam presentes no momento dos fatos. 



    Enfim, não há a mínima possibilidade de se afirmar neste momento que o crime não ocorreu ou que os réus dele não tenham participado, porquanto, em tese, as circunstâncias que cercam o delito denunciado, em especial os depoimentos das testemunhas e as declarações extrajudiciais dos acusados são indícios veementes da autoria. 



    Destarte, a pronúncia é medida que se impõe, pois além da prova de que o delito ocorreu, subsistem indícios suficientes da autoria por parte do réu. (...)



    Assim, quanto ao delito de furto imputado ao acusado MARLON, os indícios de materialidade e autoria do crime sobressaem do auto da apreensão do carro (...) e dos depoimentos colhidos nos autos, os quais dão conta de que o acusado fugiu do local com o veículo da vítima e, depois, foi localizado sujo de sangue nas proximidades de onde o carro foi abandonado” 
(e-docs. 28 a 32).



    Em 22.8.2024, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 5065415-87.2024.8.24.0023/SC, interposto pela Defensoria Pública de Santa Catarina, o Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia contra os agravantes. Confiram-se trechos do voto condutor da Relatora, Desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro:



    “No caso em apreço, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria emergem do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência com imagens anexas, auto de exibição e apreensão, laudo pericial indireto de lesões corporais, relatório de investigação (Eventos 1, 68 e 153 dos autos n. 5046029-08.2023.8.24.0023), imagens das câmeras corporais dos policiais militares (Evento 106 dos autos originários), bem como da prova oral colhida durante a persecução penal.



    A partir do exame perfunctório, próprio deste momento processual, verifica-se a existência de elementos capazes de amparar a tese acusatória, de modo a tese defensiva de legítima defesa e negativa de autoria devem ser resolvidas pelo Juízo natural dos crimes contra a vida, o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada do caso. Ainda se exija standard probatório com preponderância de provas incriminatórias para a pronúncia, é justamente o que se verifica no caso concreto. (...)



    É certo que, tal como suscitado pela Defensoria, o testemunho de Mikaelle, por si só, não é suficiente para a pronúncia, porquanto não submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa.



    Ocorre que, em confluência, os policiais, em juízo, corroboraram a versão, contando que, após encontrarem a vítima ensanguentada e com cortes no corpo, em diligências destinadas à obtenção de informes, chegaram até uma testemunha ocular, a qual narrou que três indivíduos, que estavam no domicílio da vítima, atingiram-na com golpes de facão depois de uma desavença, e na sequência empreenderam fuga em um veículo Chevrolet/Malibu, de cor preta, de propriedade do ofendido.



    Assinala-se que, com as informações repassadas, os agentes públicos lograram êxito em localizar o veículo da vítima abandonado e, nas proximidades, encontraram o recorrente Marlon com as vestes sujas de sangue, o qual admitiu a autoria dos fatos, sustentando que agiu em legítima defesa. Para além disso, Marlon ainda apontou que os recorrentes Robson e Victor também se encontravam na residência da vítima, e eles, na etapa extrajudicial, confirmaram suas presenças no local dos fatos, apesar de negarem a participação nas agressões.



    Precisamente no tocante à legítima defesa, o Magistrado de origem bem pontuou que o laudo de lesões corporais atestou que a vítima sofreu ofensa à integridade física por instrumento de ordem mecânica, ações cortantes e contundentes, que geraram perigo de vida, necessitando de cirurgia de urgência e de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). E, por outro vértice, não há qualquer notícia de que os acusados tenham sido lesionados, embora a tese de legítima defesa suscitada por Marlon na fase policial indique que a vítima lhe atacou pelas costas com o facão, momentos antes dele desarmá-la. (...)



    Isso posto, nesta etapa de cognição sumária, verifica-se a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sem comprovação cabal da excludente de ilicitude, conjuntura que recomenda o encaminhamento do feito à etapa seguinte. As teses defensivas devem ser escrutinadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete apreciação aprofundada das provas. Com isso, evita-se a indevida invasão da sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF). (...)



    Outrossim, sublinha-se que, de acordo com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, e majoritária, por ora, no âmbito dos Tribunais Superiores, na etapa de admissibilidade da acusação, de fato, prepondera o in dubio pro societate. (...)



    À vista disso, considerando que o STF não estabeleceu a inconstitucionalidade do in dubio pro societate na decisão de pronúncia, e a par do entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Catarinense, no sentido de que prevalece o referido brocardo na deliberação que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, afastam-se as argumentações defensivas de aplicação da presunção de inocência nesse momento processual.



    Portanto, tendo em vista a presença de elementos suficientes para a pronúncia pelo cometimento, em tese, do crime contra a vida atribuído na denúncia, bem como que há versões conflitantes nos autos, imperiosa a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri” (fls. 3-8, e-doc. 57).



    10. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes os indícios suficientes de autoria contra os agravantes, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria dos agravantes, suficientes para a decisão de pronúncia.



    No acórdão recorrido, assentou-se a existência de fartos indícios de autoria. O brocardo in dubio pro societate,  citado como argumento de reforço pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, buscou ressaltar a inexistência de prova da legítima defesa. 



    11. Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; 
HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; 
e HC n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    12. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.472.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora